Tribunal: STF
Processo: ADI 5176
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 6.558/2014 do Estado do Rio de Janeiro. Contratação de serviços de transporte de veículos produzidos por indústria automobilística enquadrada em tratamento tributário especial e/ou programa financeiro do Estado do Rio de Janeiro. 3. Guerra Fiscal. Requisito de Fruição de Regime Favorecido tributário e econômico. Subsídios fiscais e econômicos. Discriminação tributária em razão da origem. Federalismo Fiscal cooperativo e de equilíbrio. 4. Inconstitucionalidade formal. Inexistência. 5. Inconstitucionalidade material. Violação aos artigos 19, 151, 163, 170 e 174 da CF. 6. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.